Tribunal: TJSP
Processo: 1003942-36.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo 0Km. Ação de indenização por danos materiais e morais. Defeito de fabricação. Sentença de improcedência. Alegação de vários vícios não sanados nos reparos e revisões realizadas, colocação de "temporizador" no painel para "camuflar" o problema na luz que indicava problemas na injeção eletrônica, reputando que o defeito de fabricação era insanável. Perícia judicial

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo 0Km. Ação de indenização por danos materiais e morais. Defeito de fabricação. Sentença de improcedência. Alegação de vários vícios não sanados nos reparos e revisões realizadas, colocação de "temporizador" no painel para "camuflar" o problema na luz que indicava problemas na injeção eletrônica, reputando que o defeito de fabricação era insanável. Perícia judicial que constata que havia problema somente no catalisador, passível de troca/reparo, e não encontrou peça não original no painel do veículo. Quilometragem do veículo que demonstra sua utilização de forma mais intensa após a última revisão. Pretensão de substituição do veículo por outro 0Km ou devolução da quantia paga corretamente afastada em sentença. Pedido de substituição de peça e reparo sem ônus que não foi deduzido na inicial. Pretensão afastada. Concessionária que demonstrou, durante a perícia, que tinha ciência que o problema do veículo demandava a troca de catalisador, efetuou o pedido a fabricante, mas deixou de avisar o consumidor. Demanda que poderia ter sido evitada se a concessionária tivesse cumprido o dever de informação. Desídia da concessionária. Falha na prestação de serviços. Desvio produtivo do consumidor. Perda do tempo útil. Danos morais configurados. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000125447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003942-36.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
JOSÉ ANTÔNIO PEREZ, são apelados GRUPO AUTO PRIME COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
2
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505
Apelante: José Antônio Perez
Apelados: Grupo Auto Prime Comércio de Veículos Ltda e FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA.
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 10432
Apelação. Compra e venda. Veículo 0Km. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Defeito de
fabricação. Sentença de improcedência. Alegação de vários
vícios não sanados nos reparos e revisões realizadas,
colocação de “temporizador” no painel para “camuflar” o
problema na luz que indicava problemas na injeção
eletrônica, reputando que o defeito de fabricação era
insanável. Perícia judicial que constata que havia problema
somente no catalisador, passível de troca/reparo, e não
encontrou peça não original no painel do veículo.
Quilometragem do veículo que demonstra sua utilização de
forma mais intensa após a última revisão. Pretensão de
substituição do veículo por outro 0Km ou devolução da
quantia paga corretamente afastada em sentença. Pedido de
substituição de peça e reparo sem ônus que não foi
deduzido na inicial. Pretensão afastada. Concessionária que
demonstrou, durante a perícia, que tinha ciência que o
problema do veículo demandava a troca de catalisador,
efetuou o pedido a fabricante, mas deixou de avisar o
consumidor. Demanda que poderia ter sido evitada se a
concessionária tivesse cumprido o dever de informação.
Desídia da concessionária. Falha na prestação de serviços.
Desvio produtivo do consumidor. Perda do tempo útil.
Danos morais configurados. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por José Antônio Perez contra
a sentença de fls. 351/355, proferida nos autos de ação de indenização por danos
materiais e morais, que promoveu em face do Grupo Auto Prime Comércio de
Veículos Ltda (Concessionária) e da Ford Motor Company Brasil Ltda (Fabricante),
em razão da aquisição de veículo 0Km que teria apresentado vício no mecanismo da
caixa de direção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
3
A ação foi julgada improcedente condenando o Apelante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram rejeitados
(fls. 380).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 29/04/2020 (fls. 379) e a
decisão dos embargos, no Dje de 07/05/2020 (fls. 381).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
411/412).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 415/424 (Concessionária) e 428/443 (Fabricante).
O Apelante pleiteia a reforma do julgado. Alega que foi constatado em
perícia problema no catalisador, referente a luz de injeção eletrônica acessa no
painel. Aduz que não houve mau uso do produto, razão pela qual deve ser
considerado que há defeito de fabricação. Sustenta que, em 25/05/2017, para
resolver o problema da “luz de injeção eletrônica acessa” foi efetuada troca de peças
(chicote dos injetores e sensores de controle do motor) sem cobrança, o que indica
que o defeito era de fabricação. Argumenta que conforme consta do laudo pericial, a
concessionária solicitou a troca do catalisador, reconhecendo o defeito em outro
produto, mas sem atribuir custo ao Apelante, que não foi informado sobre a
solicitação da peça. Destaca que a Concessionária não solucionou o problema em
25/05/2017.
Alega o Apelante que pelo manual do veículo não se chega à conclusão
de mau uso do produto, mesmo que o catalisador seja um produto com desgaste
natural, pois não utilizou combustível de má qualidade. Aduz que o tempo de vida
útil do catalisador é de cinco anos, conforme pesquisa efetuada na internet.
Defende que independente do problema ser no catalisador, sonda
lambda, sensores do motor ou outro componente, existe problema indicado pela luz
de injeção eletrônica acesa no painel que não foi solucionado pelas Apeladas, que
seria fruto de defeito de fabricação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
4
Argumenta que mesmo que não se entenda pela necessidade de troca por
um veículo zero quilômetro, as Apeladas têm o dever de consertar o veículo porque
“quem pede mais, pede menos”, devendo ser mitigado o princípio da congruência,
nos termos do art, 322, §2o, do CPC. Aduz que o provimento judicial não está
adstrito somente ao pedido, mas também à causa de pedir que conforme teoria da
substanciação, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial.
Requer a reforma da sentença para que as Apeladas “procedam o
conserto no veículo, seja pela substituição por outro zero quilômetro ou pela troca
das peças com defeito (catalisador ou outras), arcando com os respectivos custos,
sem prejuízo das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Subsidiariamente, pela indenização correspondente pelo serviço/produto a ser
trocado”. Requer que, pelo problema ter ocorrido com 13 meses, seja a garantia de
fábrica seja estendida em mais 23 meses. Subsidiariamente, requer que cada parte
arque com 1/3 dos custos do conserto. Pleiteia também que as Apelas arquem com a
custas, despesas processuais e honorários advocatícios porque o Apelante tentou
solucionar o problema extrajudicialmente sem sucesso.
Destaca que a sentença reconheceu vício na prestação de serviço pela
falta de substituição do componente com mau funcionamento. Alega que não foi
informado sobre o defeito que acometia o veículo. Aduz que o problema teve origem
em 25/05/2017 e compareceu à concessionária para solucionar o mesmo e atual
defeito em 25/05, 29/07. 05/10, 27/12/2017 e 27/02/2018 porque a luz “voltava a
acender” (fls. 400).
Por fim, sustenta que faz jus a indenização moral em razão dos
problemas constantes no veículo, comparecendo pelo menos quatro vezes a
concessionária sem que o problema fosse resolvido, o que o fez perder seu tempo
útil pela deficiência no serviço executado. Enfatiza que a Concessionária tinha
conhecimento do problema, nunca lhe informou sobre o defeito, apenas o
confirmando judicialmente, de modo que houve omissão de informação e
transparência, indicativa de má-fé ou má vontade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
5
As Apeladas, por sua vez, requerem a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recuso não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
José Antônio Perez move a presente ação indenizatória em face de
Grupo Auto Prime Comércio de Veículos Ltda e Ford Motor Company
Brasil Ltda. Alegando em síntese que, no dia 14 de março de 2016
efetuou a compra financiada de um veículo automotor Ford Ranger
placas FTA 3423 ano/modelo 2015, junto à primeira requerida. Informa
desde então vem cumprindo todas as suas obrigações financeiras. Aduz
que após a segunda revisão, o veículo começou a apresentar uma série
de defeitos, tendo reportado aos técnicos responsáveis os problemas
apresentados, sendo que alguns foram resolvidos satisfatoriamente e
outros não. Assevera que o veículo não pode ser utilizado em longas
viagens, devido à constante indicação de problema mecânico no painel,
além de perda de potência do motor em baixa rotação. Acrescenta que
mesmo após as revisões e vistorias, além das trocas de peças efetuadas, o
problema ainda persiste. Por fim, informou que tentou em duas
oportunidades a troca do veículo por um equivalente, ocasião em que
não teria sido analisado sobre o valor total da tabela FIPE, em razão dos
defeitos apresentados. Requereu a procedência da ação com a
condenação das requeridas, com a consequente substituição do produto
por outro equivalente. Juntou documentos (fls. 28/66).
Designou-se audiência de conciliação, que restou infrutífera (fls. 127).
Devidamente citada, a primeira requerida apresentou contestação às fls.
129/147 onde refutou os argumentos lançados na inicial, informando que
o veículo se encontra em perfeitas condições de uso, e que todos os
problemas indicados pelo autor foram reparados dentro do prazo, sendo
questionável a possibilidade de devolução do veículo bem como o
pedido de indenização. Afirma ainda que o autor continua a utilizar seu
veículo, o que comprovaria que o mesmo está apto para o uso. Teceu
comentários sobre a impossibilidade de acolhimento do pleito
indenizatório, e ao final, pugnou pela improcedência da ação.
Já a requerida Ford Motor Company apresentou sua contestação às fls.
148/164 onde argumentou, preliminarmente, a ausência de interesse
processual, uma vez que a regular utilização do veículo se mostra
incompatível com o pedido da ação, que seria a substituição do mesmo.
Alegou ainda que após o reparo, o autor não teria retornado para realizar
nova vistoria ou necessidade de reparo. No mérito, invocou o exercício
regular do direito de reparar, uma vez que os problemas alegados pelo
autor teriam sido reparados dentro do prazo legal de 30 dias, salientando
que o veículo já estaria na posse do autor desde 27/02/2018. Rechaçou o
pedido de substituição do veículo, ou eventual restituição do valor pago,
uma vez que o veículo possui mais de 02 anos de fabricação e mais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
6
30 mil quilômetros rodados. Ademais, ressaltou que pelo fato do veículo
estar alienado fiduciariamente, o mesmo não poderia ser devolvido, uma
vez que não poderia dispor do bem. Alegou serem inexistentes os danos
materiais e morais. Ao final, requereu a improcedência da ação.
Réplica anotada às fls. 195/200.
Instados a especificarem provas, as partes requereram a realização de
prova pericial (fl. 191, fls. 192/194 e fls. 201/202).
Decisão saneadora às fls. 203/204 definiu pontos controvertidos e
determinou a realização de prova pericial.
As partes apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos (fls.
206/207 e fls. 211/214).
Laudo pericial acostado às fls. 275/302.
A parte ré se manifestou de modo a concordar com a conclusão do laudo
(fls. 305/309 e fls. 310/314), enquanto o autor impugnou as conclusões
apresentadas pelo perito (fls. 315/322).
O perito apresentou esclarecimentos às fls. 327/336. As partes se
manifestaram quanto aos esclarecimentos às fls. 339/343, fls. 344/346 e
fls. 347/349.
Revendo as provas contidas nos autos e o laudo pericial e respectivos
esclarecimentos, verifica-se que foram bem analisados pelo MM Juízo a quo, razão
pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme
autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Destaco os seguintes pontos da sentença:
Dentre os vícios alegados pelo autor estão: constante indicação de
problema mecânico no painel; perda de potência no motor; vidro do lado
do motorista, que ao subir e descer faz um ruído assoviando; botões do
rádio com mau funcionamento. Informou na peça exordial que apesar de
ter realizado revisões e manutenções junto a corré, os problemas
persistem sem solução, sendo que tais defeitos desvalorizam o valor do
produto e o tornam impróprios para uso tendo em vista que são
insanáveis se tratando, portanto, de problemas de fabricação.
Assim, restou controvertida a existência de vício no produto e a
existência de culpa exclusiva de terceiro.
[...]
Em relação ao exame do veículo, verificou-se que o mesmo se
encontrava em boas condições de conservação para um veículo
2015/2015 e possuía 52.399 Km rodados. Solicitado a primeira
requerida que utilizasse o equipamento scanner, para identificar qual o
problema responsável pelo acendimento da luz de advertência acesa no
painel, houve indicação para problema no sistema do “catalisador”. No
momento da perícia o autor solicitou a seu representante técnico a
execução do mesmo procedimento com outro equipamento de scanner,
que registrou a mesma falha em componente catalisador do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
7
Assim, restou incontroversa o mau funcionamento do catalisador.
Em relação à luz da injeção eletrônica acesa no painel, o expert
asseverou:
“Pode significar vários problemas em potencial. Em casos em que a luz
acende apenas de maneira esporádica, sem ficar acesa por muito tempo
ou piscando intermitentemente, pode representar algo mais simples,
como um pequeno problema de leitura da sonda lambda ou um pequeno
mal contato nos plugs dos sensores. Nestes casos, o veículo não
apresentará defeitos que resultarão em uma parada total, e a solução
será mais simples.
Além disso, a luz da injeção eletrônica também pode significar um
problema no catalisador, pela peça não estar realizando de maneira
adequada seu trabalho, ou mesmo por ela estar entupida, não
cumprindo sua função de transformar os gases tóxicos em gases menos
poluentes.”
Em laudo complementar, o Sr. Perito esclareceu: “Na ocasião da revisão
dos 30.000 Km ocorrido em 27/02/2018, o Autor registrou no Check-
List Controle de Entrada do Veículo que a luz de advertência estava
acesa no painel (Documento 12 das fls 61 dos Autos).”
Dessa forma, conclui-se que apesar de comprovada falha de
funcionamento no componente “catalisador” e consequente indicação de
problema mecânico no painel, não há indícios de que este defeito seja
originário da fabricação do veículo. A esta conclusão, corroboram os
diversos trechos do manual do produto colacionado pelo expert em seu
laudo, que alertam sobre possíveis danos no catalisador decorrentes da
fruição do produto, bem como data que se registrou a primeira queixa do
defeito em análise, cerca de dois anos após a aquisição do automóvel.
Malgrado haja evidente vício na prestação de serviço pela falta de
substituição do componente em mau funcionamento, não cabe
acolhimento dos pedidos formulados na inicial, uma vez que não se
configurou o vício no produto.
.
O veículo não está impróprio para o fim a que se destina e o único
problema constatado em perícia judicial, no catalisador, é sanável, eis que a peça
pode ser trocada, ou seja, o veículo pode ser reparado. Além disso, a quilometragem
registrada na revisão efetuada em 27/02/2018 era de 29.854 Km (fls. 61) e a
registrada em perícia judicial, ocorrida em 29/08/2019 era 53.399 Km (fls. 283), ou
seja, percorreu 23.545 Km em um ano e meio, o que demonstra que o veículo foi
utilizado mais intensamente pelo Apelante, principalmente considerando que foi
adquirido em 14/03/2016 e que percorreu no último ano e meio quase 80% (oitenta
por cento) da quilometragem que havia percorrido em três anos, sem a comprovação
de nenhum tipo de pane ou problema que exigisse reparo durante esse último um
ano e meio (até a data da perícia). Portanto, descabido o pedido de troca do veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
8
por outro 0Km.
Pretende o Apelante que as Apeladas sejam responsabilizadas pelo
reparo gratuito referente ao catalisador, bem como que a garantia do veículo seja
estendida. Em relação a garantia, também se mostra descabido o pedido, a garantia
de eventuais peças trocadas é de 90 (noventa) dias da garantia legal, que pode ser
somada a eventual garantia adicional oferecida pelo fabricante, mas não afeta a
garantia do veículo, que se inicia na data da compra/entrega do produto e está
vincula a realização das revisões indicadas pelo fabricante.
Em relação a pedido para que as Apeladas arquem com os custos do
reparo no catalisador, também não comporta acolhimento. Vejamos.
Na inicial o Apelante baseou os seus pedidos de troca do veículo por
outro 0Km ou a devolução da quantia paga no fato dos “defeitos existentes
atualmente, especialmente o da constante indicação de problema mecânico no
painel, são insanáveis do ponto de vista técnico, visto que se trata de um problema
de fabricação do mesmo” (fls. 5). Alegou que a Concessionária a “camuflava” o
defeito porque “instalava um timer no painel, estratégia para camuflar a constante
indicação de problema mecânico no painel” (fls. 5). A causa de pedir apresentada
foi a ocorrência de defeito insanável de fabricação e conduta de má-fé da
Concessionária em “camuflar” o problema.
Os pedidos deduzidos pelo Apelante na inicial foram (fls. 20):
1. A condenação das Rés, de forma solidária, a fim de que procedam a
substituição do produto por outro da mesma espécie, zero km, em
perfeitas condições de uso ou, subsidiariamente, a restituição imediata da
quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais
perdas e danos.
2. Seja as Rés condenadas, de forma solidária, a pagar ao Requerente um
quantum a título de danos morais não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), considerando as condições das partes, principalmente o potencial
econômico social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as
circunstâncias fáticas;
3. A condenação das Rés em custas judiciais e honorários advocatícios;
Ao contrário do que entende o Apelante, não há como dar a
interpretação pretendida pela parte para impor as Apeladas a obrigação de consertar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
9
o veículo sem ônus porque “quem pede mais, pede menos”.
Os fatos narrados na inicial foram expostos com intuito de demonstrar a
sua causa de pedir, sendo suficientemente claro que alegava que havia defeito de
fabricação insanável e que houve conduta ilícita da Concessionária em “camuflar” o
problema, o que resultava no pedido de troca por outro veículo 0Km ou devolução
da quantia paga.
Importe destacar que o perito judicial, ao ser questionado sobre a
alegada instalação de equipamento não original do painel (“temporizador” para
camuflar o problema), afirmou que “não foi detectado tal equipamento não origina”
(fls. 296).
O sistema processual civil brasileiro adota, em relação à causa de pedir,
elemento identificador da demanda representado pelos fatos e fundamentos jurídicos
do pedido (art. 282, III, CPC), a teoria da substanciação, segundo a qual o exercício
da atividade jurisdicional circunscreve-se precisamente aos fatos narrados na
vestibular, malgrado o mesmo não ocorra com os fundamentos jurídicos
sustentados, já que nada impede a possibilidade de o juiz atribuir aos fatos descritos
pelo autor uma qualificação jurídica distinta daquela que propusera, no que agirá de
acordo com a máxima narra mihi factum dabo tibi jus.
Assim, a teoria da substanciação possibilita ao magistrado não ficar
adstrito aos fundamentos jurídicos trazidos na inicial. A delimitação objetiva da lide
é construída por meio dos fatos ou conjugação de fatos trazidos pelo autor, de modo
a fundamentar sua pretensão, permitindo que o magistrado, no exercício da
jurisdição, dê o adequado enquadramento jurídico.
Neste sentido os ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco1:
Vige no sistema processual brasileiro o sistema da substanciação, pelo
qual os fatos narrados influem na delimitação objetiva da demanda e
consequentemente da sentença (art. 128) mas os fundamentos jurídicos,
não. Tratando-se de elementos puramente jurídicos e nada tendo de
concreto relativamente ao conflito e à demanda, a invocação dos
fundamentos jurídicos na petição inicial não passa de mera proposta ou
sugestão endereçada ao juiz, ao qual compete fazer depois os
enquadramentos adequados para o que levará em conta a narrativa de
1 Instituições de Direito Processual Civil. 6a ed. São Paulo: Malheiros, 2009. vol. II. p. 132.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
10
fatos contida na petição inicial, a prova realizada e sua própria cultura
jurídica, podendo inclusive dar aos fatos narrados e provados uma
qualificação jurídica diferente daquela que o demandante sustentara
(narra mihi factum dabo tibi jus).
Não se pode mitigar o princípio da congruência, preconizado nos arts.
141 e 492 do CPC, conforme pretende o Apelante, com base no art. 322, §2o, do
CPC2, eis que, no presente caso, a causa de pedir e pedidos estão devidamente
correlacionados, eis que com base no alegado defeito insanável, a parte autora não
pretendia o conserto do veículo, mas sua substituição ou devolução da quantia paga.
Não houve nenhum pedido alternativo ou subsidiário para conserto do veículo sem
ônus.
É vedado pronunciamento jurisdicional fora do que foi proposto e
pedido pela parte autora, para não se incorrer em sentença extra ou ultra petita, em
respeito aos princípios da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC) e da correlação,
adstrição ou congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492, CPC).
Destaque-se que o pedido, nos termos dos arts. 322 e 324 do CPC, deve ser sempre
certo e determinado, admitindo-se a indeterminação somente nas hipóteses
expressamente ressalvadas (ar. 324, §1o, do CPC), quando então se mostra viável a
dedução do denominado pedido genérico, o que não é o caso vertente.
Ressalte-se que a parte autora tinha como pedido principal a troca por
veículo 0Km e como pedido subsidiário, a devolução da quantia paga, de modo que
não se pode condenar as Apeladas na obrigação de consertar o veículo sem ônus, até
porque sequer se verificou pretensão resistida, visto que o Apelante alegou que não
foi informado sobre o pedido do catalisador pela Concessionária à Fabricante e sua
chegada à Concessionária em março/2019, não podendo alegar que houve recusa de
troca/serviço dentro da garantia.
Não foi objeto de discussão nos autos eventual cobrança de peças
durante período de garantia e não se permite a alteração da causa de pedir e pedido
após a realização de perícia judicial, que não constatou defeito de fabricação, mas
2 Art. 322. O pedido deve ser certo. [...] § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da
postulação e observará o princípio da boa-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
11
somente problema no catalisador que é passível de substituição, e prolação de
sentença.
Nesse sentido segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
desta Corte Paulista:
Ementa: Processual Civil. Causa de pedir. Conteúdo. Limites.
Qualificação jurídica dos fatos narrados na petição inicial. Julgamento
extra petita. Inexistência. - O processo civil brasileiro é regido pela
teoria da substanciação, de modo que a causa de pedir constitui-se não
pela relação jurídica afirmada pelo autor, mas pelo fato ou complexo de
fatos que fundamentam a pretensão que se entende por resistida. A
alteração desses fatos representa, portanto, mudança na própria ação
proposta. - O juiz pode decidir a causa baseando-se em outro dispositivo
legal que não o invocado pela parte, mas não lhe é dado escolher, dos
fatos provados, qual deve ser o fundamento de sua decisão, se o fato
eleito for diferente daquele alegado pela parte, como fundamento de sua
pretensão. - Inexiste julgamento extra petita quando se empresta
qualificação jurídica diversa aos fatos narrados pelo requerente.
Precedentes. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte
desprovido. (STJ, REsp 1043163 / SP. 3a Turma, Rel. Min. Nacy
Andrighi; DJe 28/06/2010).
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
(CONTRATO
DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO
EM
CONTA
CORRENTE). A atividade do órgão judicante, de acordo com a teoria da
substanciação adotada pelo sistema processual brasileiro, está restrita aos
fatos narrados na petição iniciai, pelo autor, como fundamentos
constitutivos de seu alegado direito (art. 282, III, CPC). No presente
caso, a empresa demandante, em sua peça vestibular, deixou de
apresentar a indispensável narração dos fatos que ensejariam as
conseqüências jurídicas sustentadas em extensas teses de direito.
Impossibilidade de pronunciamento jurísdicional sobre fundamentos
fáticos não colocados em juízo, em respeito aos princípios da inércia da
jurisdição (art. 2°, CPC) e da congruência entre o pedido e a sentença
(arts. 128, e 460, CPC). Inépcia da petição inicial corretamente
reconhecida (arts. 267, inciso IV e seu §3°; 282, inciso III; 295,
parágrafo único, inciso I, todos do CPC). Sentença confirmada.
Apelação improvida. (TJSP; Apelação 9233990-40.2003.8.26.0000;
Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2008; Data de Registro: 28/04/2008).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
(CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO). A atividade do órgão judicante, de acordo com a teoria
da substanciação, adotada pelo sistema processual brasileiro, está restrita
aos fatos narrados na petição inicial, pelo autor, como fundamentos
constitutivos de seu alegado direito (art. 282, III, CPC), dogma
processual também aplicável ao processo incidental de embargos à
execução. Impossibilidade de pronunciamento jurisdicional sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
12
matérias dispositivas não cogitadas pela parte interessada na exordial de
embargos à execução, o que se dá em respeito aos princípios da inércia
da jurisdição (art. 2o, CPC) e da congruência entre o pedido e a sentença
(arts. 128, e 460, CPC). Julgamento extra petita. Nulidade de capítulos
da sentença reconhecida. Sentença reformada. Apelação provida.
(TJSP; Apelação 9063620-91.2004.8.26.0000; Relator (a): Marcelo
Berthe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 32a VC; Data do Julgamento: 28/11/2008; Data de Registro:
10/12/2008).
Não foi constatado pelo perito defeito de fabricação ou qualquer
problema insanável que justificasse o pedido de troca do veículo por outro 0Km ou a
restituição da quantia paga. Portanto, legítima a recusa administrativa das Apeladas
em atender esses pedidos do consumidor.
Os demais problemas apontados pelo Apelante não foram constatados
em perícia, cabendo registrar que, conforme admitiu o próprio Apelante, não se
insurgiu contra o laudo pericial.
O perito judicial relacionou as idas do veículo até a Concessionária,
verificando-se que das sete vezes, cinco delas correspondiam as revisões periódicas
(fls. 282/283), sendo o serviço realizado na mesma data.
Não se pode considerar que nas ocasiões em que o Apelante levou o
veículo para conserto não foi devidamente consertado, eis que o perito indicou que a
“luz de injeção eletrônica” acessa no painel pode representar “problema de leitura de
sonda lambda ou um pequeno mal contato nos plugs dos sensores”, reparos que
foram efetuados pelas Apeladas, tanto que o Apelante alegou que a luz apagava,
reputando que a Concessionária havia instalado indevidamente um “temporizador”
para “camuflar” o problema, o que não foi constatado na perícia judicial, de modo
que se reputa que nessas ocasiões o problema foi solucionado e, conforme destacou
o Apelante, sem custo.
Durante a perícia, a Concessionária apresentou ao expert cópia do
pedido de catalisador feito junto à Fabricante em 16/06/2018, no qual se verifica que
estava vinculado a placa do veículo (FTA3423
fls. 286), que foi enviado em
19/03/2018 (fls. 287 preço Ford R$ 1.204,29) e faturado em 21/03/2018 (fls. 288
“preço público sugerido R$ 2.557,43 e preço distribuidor R$ 1.597,23”).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
13
Entretanto, destacou o perito que: a Concessionária não apresentou cópia da nota
fiscal para comprovar a data de chegada da peça, bem como não apresentou
comprovante de que comunicou o consumidor para efetuar a troca do catalisador,
conforme relatou ter feito ao perito (fls. 290).
Ao se manifestar sobre o laudo pericial, a Concessionária apontou que o
catalisador é peça que sofre desgaste natural (o que ocorre com qualquer produto),
mas não indicou sua vida útil ou que, na época da constatação e pedido
(fev/mar-2018), não estivesse coberta pela garantia, apenas destacando que a peça é
passível de substituição.
Não comprovou a Concessionária a emissão de orçamento da peça ou
que tivesse informado o Apelante, na data de 27/02/2018, que iria encomendar o
catalisador para posterior troca, o que poderia ter evitado a presente demanda.
Portanto, em relação ao reparo efetuado em 27/02/2018, no qual o
consumidor fez registrar que já havia reclamado por várias vezes da luz de avaria
acesa no painel (fls. 61), nenhum reparo foi registrado nas notas fiscais, nos quais
constam os itens trocados apenas em relação a revisão dos 30.000Km (fls. 63/64).
Correta a sentença em registrar que houve “evidente vício na prestação
de serviço pela falta de substituição do componente em mau funcionamento”.
Considerando que o veículo foi levado à Concessionária em 27/02/2018,
a peça (catalisador) foi requisitada em 16/03/2018, enviada pela Fabricante em
19/03/2018 e não restou comprovada a comunicação ao consumidor sobre a chegada
da peça para substituição, independente da peça/serviços ser ou não eventualmente
cobrado, patente a falha na prestação de serviços da Concessionária, que poderia ter
evitado a demanda, ajuizada em 02/10/2018, se tivesse avisado o Apelante em
março/2018 sobre a chegada do catalisador e a necessidade de sua troca para a
resolução do problema, sendo evidente que sabia de tal fato porque encomendou a
peça (vinculada a placa do veículo).
Desde modo, essa falta de informação clara ao consumidor e desídia da
Concessionária em avisar o consumidor sobre a chegada da peça para substituição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
14
causou desgaste ao Apelante, que acreditou que o problema não mais podia ser
sanado.
É certo que teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema
causado pela falta de informação e comunicação da Concessionária, que ao invés de
se preocupar em bem atender ao consumidor, explicando o problema do veículo, a
encomenda da peça e a necessidade de sua troca para resolução do problema, que
acionava a luz acessa no painel, permaneceu inerte mesmo após o recebimento da
peça enviada pela Fabricante. Tudo isso caracteriza dano moral indenizável.
Assim, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral
sofrido pelo consumidor, dano este que não pode ser considerado como mero
aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia. Por ato corriqueiro, aliás,
deveríamos ter o bom atendimento ao cliente para que ele mantenha o contrato com
a empresa, sob pena de total inversão de valores.
Na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a
produtividade do consumidor na medida em ele precisa desviar uma parcela de seu
tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades
planejadas ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das
vezes ainda lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas
judiciais, perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que
não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente do fornecedor.
No caso, verifica-se que a peça foi enviada pela Fabricante poucos dias
após o pedido, de modo que não houve demora da Fabricante, mas apenas desídia da
Concessionária que demorou para efetuar o pedido e, depois de receber a peça,
deixou de avisar o Consumidor para que a troca da peça fosse efetivada.
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação
deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas, também, a
impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a
evitar a repetição do ilícito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
15
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e
do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento
ilícito do lesado.
Nesse sentido, a condenação em danos morais se mostra importante,
para não dizer fundamental, para, pedagogicamente, desestimular a Concessionária a
continuar assim agindo nas próximas oportunidades. Entretanto, o valor pretendido
pelo Apelante (R$ 30.000,00) é exagerado. Considerando que o problema do veículo
era passível de fácil solução com a troca do catalisador, que estava disponível na
Concessionária desde março/2018, mas por desídia não avisou o Apelante sobre sua
chegada e necessidade de troca, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
atende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, in casu, não causa
enriquecimento indevido da parte, bem como impõe sanção a Concessionária para
que não reincida na mesma conduta. Sobre o valor da indenização por danos morais,
incide correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como
juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).
Em resumo, de rigor a reforma parcial da sentença para condenar a
Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, impondo-se o
parcial provimento do apelo.
Diante da alteração do julgado, considerando o teor da Súmula 326 do
STJ, a parte autora decaiu em metade de seus pedidos, devendo responder por 50%
das custas e despesas processuais e o restante pela Concessionária. Em relação aos
honorários advocatícios, resta mantida a condenação do Autor fixada em sentença,
entretanto, o percentual incidirá sobre o valor pretendido para danos materiais (R$
126.752,00 R$ 30.000,00 = R$ 96.752,00), esclarecendo que deverá ser dividido
entre as partes porque não especificado que a condenação se referia a cada parte.
Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono do Autor, a ser arcado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003942-36.2018.8.26.0505 -Voto no 10432
16
Concessionária, em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator